Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE. VALIDADE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito contra o banco requerido, sob a alegação de que não reconhece a contratação de três empréstimos consignados (55-7776228/20, 50-7795173/20 e 50-011402462/22) supostamente celebrados por terceiro em seu nome. Pediu a declaração de inexistência de débito, a restituição dos valores em dobro e a compensação dos danos morais.
2. Os contratos foram celebrados mediante certificação por biometria facial, geolocalização e a identificação do IP do aparelho da autora (ID 62372641, 62372642 e 62372643) que são formas seguras de identificação do contratante. A geolocalização da contratante no momento da celebração do contrato indica o endereço exato da autora1, a fotografia, a carteira de identidade também dizem respeito à pessoa da autora que não negou que a conta bancária em que foram depositados os valores emprestados pertencem a ela.
3. O acervo probatório mostra ainda que os contratos 55-7776228/20 e 50-7795173/20 foram liquidados através de refinanciamento em 5/5/2023 (ID 62372640, pág. 3), e o de no 50-011402462/22 foi celebrado em 4/8/2022, com previsão de pagamento em 84 parcelas (ID 62372640, pág. 8).
4. Soma-se a isso o fato de que os contratos foram celebrados em 2020, 2022 e 2023, não houve registro de ocorrência, não há notícias de reclamação perante o banco e a demanda foi ajuizada anos depois do primeiro desconto (em 2020, ID 62372624).
5. Salienta-se que ao contrário do afirmado, a autora não é pessoa idosa e os registros do Tribunal mostram o ajuizamento de demandas similares relativas a outros empréstimos.
6. Nesse ponto, não se pode ignorar as preocupações lançadas pelo STJ, na afetação do Tema 1.198, sobre as milhares de demandas, supostamente predatórias, pedindo a nulidade de empréstimos consignados hígidos. Há similitude fática e circunstancial com a hipótese dos autos.
7. Inexistindo elementos que maculem a higidez dos contratos celebrados pela autora, deve ser provido o recurso e julgado improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.